Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 1992723, proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se constata qualquer omissão, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."